Tribunal: TJBA
Processo: 0003640-71.2007.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003640-71.2007.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RUBENS CRISTIANO MARANHÃO VIEIRA DE LUCENA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA VITORIA BRANDAO TOURINHO DANTAS, GABRIELA DANTAS DE SOUZA

APELADO: ELENI COSTA AMARAL e outros

Advogado(s)
:
ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI, EDSON ALMEIDA DE JESUS JUNIOR, EDVALDO RAMOS DE ARAUJO, PAULO RODRIGO BATISTA SILVA, FRANCISCO JOSE DE ANDRADE MAGALHAES CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE DESERDAÇÃO. DESCENDENTES. ABANDONO MATERIAL DE ASCENDENTE EM GRAVE ENFERMIDADE. CAUSAS PARA DESERDAÇÃO PREVISTAS NO ART. 1.962, INC. IV, DO CÓDIGO CIVIL. TESTAMENTO PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA QUANTO A INEXISTÊNCIA DO ABANDONO QUE INCUMBIA AOS RECORRENTES. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Na origem, trata-se de ação de deserdação proposta pelos recorridos em desfavor dos recorrentes, descendentes do de cujus, sob a alegação de abandono afetivo, material e financeiro ao testador, que se encontrava acometido de diabetes mellitus e câncer de próstata, necessitando de tratamento médico, bem como que réus dificultaram a alienação de bens necessários para o custeio das despesas médicas e promoveram o desvio de valores da conta bancária do falecido, comprometendo seu tratamento de saúde.

2. O juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda, reconhecendo a deserdação dos recorrentes com base no art. 1.962, inc. IV, do Código Civil.

3. A controvérsia recursal reside na análise da comprovação do abandono do testador, de forma a justificar a exclusão dos recorrentes da sucessão.

4. O art. 1.962, inc. IV, do Código Civil autoriza a deserdação de descendentes que tenham desamparado ascendente acometido por alienação mental ou grave enfermidade.

5. O conjunto probatório demonstra que o testador enfrentou situação de abandono material por parte dos filhos, evidenciada pelo fato de ter sido submetido a cirurgia para tratamento de câncer em hospital público por falta de recursos financeiros, após tentativa de alienação de bens para custear o tratamento, obstaculizada pelos descendentes.

6. A prova documental constante nos autos revela diversas transferências bancárias não reconhecidas pelo falecido, realizadas pelos descendentes em favor de terceiros, comprometendo diretamente o custeio do tratamento oncológico e agravando a situação de desamparo vivenciada pelo testador.

7. O ônus da prova quanto a inexistência do abandono incumbia aos recorrentes, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/2015, do qual não se desincumbiram.

8. A forma legal para a deserdação foi corretamente adotada, mediante testamento público, contendo menção expressa das causas que a justificam. Assim, eventuais questões acerca da nulidade do testamento não podem ser discutidas na presente demanda, devendo ser objeto de ação própria.

9. Jurisprudência consolidada reforça o entendimento de que a deserdação deve ser mantida quando comprovado o abandono material durante grave enfermidade, nos moldes do art. 1.962, inc. IV, do Código Civil.

Recurso não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0003640-71.2007.8.05.0027
, em que figuram como apelante RUBENS CRISTIANO MARANHÃO VIEIRA DE LUCENA e outros (2) e como apelada ELENI COSTA AMARAL e outros.

Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça